Tribunal: TJMT
Processo: 1022292-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022292-13.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Leve, Seqüestro e cárcere privado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DANIEL DE SOUSA PEREIRA - CPF: 071.320.151-76 (PACIENTE), Juiz Plantonista da Comarca de Barra do Garças (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MATEUS PEREIRA DUARTE DA SILVA - CPF: 071.846.321-84 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONANTAN RONALDO DOS SANTOS GODOY - CPF: 070.886.001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JHAMAICO DE SOUZA NERES - CPF: 013.994.241-65 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO DA SILVA RAMOS - CPF: 049.869.371-62 (TERCEIRO INTERESSADO), GEAN MARCOS DA SILVA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARDH COSTA RIBEIRO - CPF: 999.191.501-00 (VÍTIMA), GABRIEL LOPES DE MENDONCA - CPF: 039.277.521-26 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. TORTURA. PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 1. NEGATIVA DE AUTORIA. IMERSÃO FÁTICO-PROBATORIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 2. INVALIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE EIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
PERPETRADO NOS DELITOS. INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM A FACÇÃO “COMANDO VERMELHO”. CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 3. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCONALIDADE. DECRETO PREVENTIVO HIGIDO. 4. PREDICADOS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução penal, o
habeas corpus
não comporta a análise da tese de negativa de autoria, como bem ilustra o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”.

2.

Fica evidenciada a gravidade da conduta e periculosidade do paciente, a autorizarem a prisão preventiva para garantia da ordem pública, se houver indícios suficientes de que ele integra organização criminosa que atua de forma violenta (punindo qualquer indivíduo- membro ou cidadão comum) que contrarie suas regras, cujos atos variam desde agressões físicas , atos de tortura ou “sentença de morte”.

3.

“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.” (STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019);

4.

Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor de
Daniel de Sousa Pereira
, contra suposto ato coator atribuído ao d.
Juízo Plantonista da Comarca de Barra do Garças/MT
, aqui apontado como autoridade coatora, por
homologar a sua prisão em flagrante e
convertê-la em preventiva
nos autos n.o 1009345-12.2022.8.11.0004, porque teria supostamente praticado os delitos de
Sequestro e Cárcere Privado
(art. 148 do Decreto Lei no 2.848/40);
Lesão Corporal
(art. 129 do CP); e
Tráfico de Droga (
Art. 33,
caput
da Lei 11.343/06). (Id. 149028685)

A ilustrar o aventado
constrangimento ilegal
, sustenta a Defensoria Pública que o MM. Juízo singular não cuidou de analisar individualmente a situação do favorecido nesta ordem, mantendo-o em cárcere provisório sob o fundamento da
garantia da ordem pública
, olvidando-se de que, diversamente dos co-flagrados,
é
primário e sem outros registros criminais
, a evidenciar que a sua liberdade não gera um risco de recalcitrância delitiva.

Acrescenta, ainda, que o paciente se declarou
usuário de maconha e cocaína
, o que está a sugerir que apenas estava no local dos fatos
para consumir drogas
, e
não as comercializar
; sem contar que
nada de concreto
revela o provável envolvimento que possui com
facção criminosa
, tanto que sequer foi-lhe imputada a prática de crime previsto na Lei n.o 12.850/2013,
afastando, com isso, a
maior gravidade das condutas ilícitas perpetradas
.

Diante desse quadro, alega
não haver a satisfação do requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, tendo sido omissa a d. autoridade tida por coatora no exame da suficiência e adequação das cautelares diversas do cárcere previstas no art. 319 do CPP, tornando ilegal o decreto da prisão preventiva do beneficiário deste remédio heroico.

Com arrimo nessas assertivas e invocando o caráter subsidiário da prisão preventiva, postula o impetrante a
concessão liminar da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade provisória
ao paciente, com a subsequente expedição do alvará de soltura.
No mérito
, postula a
confirmação da liminar porventura deferida
, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
. (Id. 149028684)

Anexou os documentos Id. 149028684 a Id. 149028685.

A
liminar
foi
indeferida
. (Id 149035196)

As informações foram prestadas. (Id. 1490427678 a Id. 149042679)

A d. PGJ, é pela
denegação
da ordem, em parecer assim sintetizado (Id. 152663665):

" SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, LESÃO CORPORAL E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. 1. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPERTINÊNCIA. VIA INADEQUADA AO APROFUNDAMENTO DE QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. 2. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO RESTRITIVA DE LIBERDADE. INOCORRÊNCIA. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. ATO FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE REALIZADA PELA AUTORIDADE DITA COATORA. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 4. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. INVIABILIDADE. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. PELO CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 15
de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Dessuma-se dos autos, que
Daniel de Souza Pereira
o paciente foi preso em flagrante e teve ela convertida pela prisão preventiva, pela prática, em tese, dos crimes de Sequestro e Cárcere Privado em face das vítimas Gabriel Lopes de Mendonça e Richardh Costa Ribeiro, e Tráfico de Drogas.

Os fatos teriam ocorrido no dia 28.10.2022, e o paciente teria praticado os crimes com os co-autores
Mateus Pereira Duarte da Silva, Jhonantan Ronaldo dos Santos Godoy, Jhamaico de Souza Neres, Romario da Silva Ramos, Gean Marcos da Silva Santos.

No bojo da Ação Penal, o Ministério Público
denunciou
o paciente pela suposta, o paciente como incursos nas penas do art. 2o, caput, da Lei no 12.850/13 (
Organização Criminosa
), no art. 148, caput, do Código Penal, por três vezes (
Sequestro ou Cárcere Privado
– vítimas Gabriel, Richard e Jhamaico), e no art. 1o, inc. I, “a”, da Lei no 9.455/97 (
Tortura
– vítima Gabriel), em concurso material (art. 69 do Código Penal) e
deixou

de oferecer denúncia
pelo crime previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06 (
Tráfico de Drogas)
por entender que não foi possível elucidar o proprietário da droga encontrada no interior da residência. (consulta Pje 1009401-45.2022.8.11.0004- Id. 103606068)

A autoridade apontada como coatora, converteu a prisão em flagrante em preventiva, por entender restar-se suficiente a
materialidade
e
indícios de autoria
dos crimes de cárcere privado, lesão corporal, e o
periculum libertatis
evidenciando, uma vez que os crimes, em tese, foram praticados com violência física contra a pessoa, cerceamento do direito de locomoção das vítimas, bem como em razão da investigação de crime equiparado e a hediondo (organização criminosa).

Feitas essa breve consideração, passo a analisar o mérito do
writ
.

1. Da negativa de autoria:

De início, conquanto o signatário do remédio heroico defenda a fragilidade dos indícios de autoria existentes em face da increpada, entendo que
a razão não lhe assiste
.

Isso porque, a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios
suficientes
que apontem o
possível envolvimento
do suspeito com o cenário delituoso.

Nesse sentido, examinando acuradamente o
decisum
objurgado e os demais documentos que instruem o remédio heroico, extrai-se a existência de fortes indicativos de que o paciente, na condição de integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”, iriam aplicar o “salve” (punição) com a vítima
Gabriel Lopes de Mendonça
, privado a liberdade das vítimas
Gabriel Lopes de Mendonça, Richard Costa Ribeiro e Jhamaico de Souza Neres,
mediante sequestro e constrangeu
Gabriel Lopes Mendonça
com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico com o fim de obterem confissão da vítima.

Logo, em sentido diametralmente oposto ao alegado na prefacial
,
concluo que
in casu
há elementos bastantes indicando que Daniel possui envolvimento com os crimes que lhe estão sendo imputados;
a impedir o acolhimento da sua propalada inocência na via estreita do
habeas corpus
, de todo incompatível com qualquer dilação probatória.

E ainda que fosse diferente, conforme mencionado alhures, a favorecida nessa ordem foi formalmente denunciada pelo i. Ministério Público e a exordial acusatória devidamente recebida pela d. autoridade judiciária de 1o grau; a gerar um prognóstico de que, no mínimo, existe prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, caso contrário a persecução criminal judicial não teria se instaurado em face de
Daniel.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que,
“Constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. ”
(vide: AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021) – Grifei.

À vista disso, não há como reconhecer, de plano, a propalada inocência do paciente na via eleita, tampouco a fragilidade dos indícios de autoria delitiva, visto que tal proceder exigiria o afastamento do substrato fático colhido no curso da persecução criminal, o que, nos termos da jurisprudência consolidada neste eg. Tribunal de Justiça, não se revela compatível com o rito sumário do
mandamus
(
vide
:
Enunciado Orientativo n.o 42
da TCCR/TJMT. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

2. Do decreto constritivo:

Na hipótese em apreço, verifico que a medida segregatícia imposta à beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas são dolosas e apenadas com reclusão, cujas penas máximas abstratamente previstas, quando somadas,
ultrapassam

04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, conforme já consignado no tópico anterior, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo; o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a ‘fumaça do cometimento do delito’ exigida para imposição da
ultima ratio
.

E quanto ao
periculum libertatis
, verifico que a d. magistrada de primeiro grau ressaltou que a
gravidade concreta
das condutas e a aparente
periculosidade
da paciente e de seus comparsas, evidenciadas pela
forma como perpetrados os ilícitos
[
modus operandi
], revelam a imprescindibilidade da custódia para
acautelar a ordem pública
; destacando, nesse viés, que os elementos colhidos durante a abordagem policial dão conta de que o paciente e os co-flagrados estariam mantendo em cárcere privado – desde a meia noite até às 09h do dia 28/10/2022 - os ofendidos
Gabriel Lopes de Mendonça
e
Richard Costa Ribeiro
, os quais afirmaram ter sido amarrados com fios de energia e o primeiro, ainda, sofrido agressões físicas com um pedaço de madeira e um porrete, objetos estes localizados pelos agentes estatais no imóvel em que ocorreu o flagrante, que sequer tinha condições de moradia, visto que não continha móveis nem utensílios domésticos, mas apenas “
um armário velho, um botijão de gás, muito lixo, lata e garrafas de bebidas alcóolicas”
, onde também foi encontrada uma porção de substância análoga à cocaína.

Tais circunstâncias igualmente indicam a
gravidade concreta
da ação, o
desajuste social
dos pacientes e o perigo que a liberdade deles representa para a comunidade em que estão inseridos, justificando uma ação mais enérgica do Poder Judiciário neste momento.

Endossando esse entendimento, o Pretório Excelso já cravou: “
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (AgRg no HC 183446, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, DJE 15.7.2020).

Atrelado a isso, o MM.a Juíz de primeira instância destacou que, ao que tudo indica, o paciente e seus correligionários integram a facção criminosa “Comando Vermelho”, o que, a teor do entendimento consolidado na jurisprudência pátria, corrobora a necessidade do claustro provisório como forma de interromper/cessar as atividades do aludido grupo criminoso e, com isso, resguardar toda a coletividade (vide:
STJ
- HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva da paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade desta e à gravidade concreta das condutas a ela atribuídas, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Por consequência,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, porquanto, conforme já consignado, a segregação preventiva da beneficiária do
writ
se apresenta necessária e adequada como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E a teor do que preceitua o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pela segregada, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Diante de tais argumentos, não há como acolher a tese do impetrante de que a decisão combatida carece de fundamentação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP, haja vista a situação fática retratada nos autos revelar a gravidade concreta das condutas perpetradas e a aparente periculosidade da agente; o que, atrelado à inocuidade das medidas cautelares alternativas, me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
por ela experimentado.

Feitas essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
Daniel de Sousa Pereira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022